Tribunal: TJPA
Processo: 0868446-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868446-88.2024.8.14.0301

APELANTE: WILLAMES RENAN ALCANTARA VALADARES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE SEGURO-PRESTAMISTA POR VENDA CASADA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. O autor/apelante alegou a existência de juros remuneratórios abusivos, capitalização indevida de juros e ilegalidade na cobrança de tarifas de registro de contrato, de cadastro, IOF e seguro-prestamista, pleiteando a restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau afastou todas as teses autorais com base no princípio do
pacta sunt servanda
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(a) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (b) saber se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato; (c) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato; (d) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; (e) saber se é lícita a cobrança de IOF de forma financiada; (f) saber se a imposição de seguro-prestamista configura venda casada; (g) saber se é cabível indenização por danos morais em razão das cobranças efetuadas; e (h) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios não se mostram abusivos, pois a taxa contratada (1,97% a.m. e 26,43% a.a.) se encontra abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época da contratação (2,15% a.m. e 29,60% a.a.), não bastando a simples alegação de abusividade sem prova cabal da discrepância exagerada.

É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que ocorre no caso concreto.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, pois expressamente pactuada e em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, ressalvada a comprovação de não prestação do serviço ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu.

A tarifa de cadastro é legítima, pois prevista contratualmente e cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme tese fixada pelo STJ.

É lícita a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de forma financiada, com a incidência dos mesmos encargos contratuais, conforme entendimento consolidado do STJ em sede de recurso repetitivo.

A contratação do seguro-prestamista configurou venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não foi comprovado que ao consumidor foi ofertada a possibilidade de contratar o seguro com seguradora de sua livre escolha, presumindo-se a imposição quando a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

O mero reconhecimento de abusividade em um encargo contratual (seguro-prestamista) não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos.

A restituição dos valores pagos a título de seguro-prestamista deve ocorrer em dobro, pois a cobrança, posterior a 30/03/2021, configurou conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável, conforme tese do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios, para ser considerada abusiva, deve ser comprovadamente e de forma discrepante superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para caracterizar a pactuação. 3. São válidas as tarifas de registro de contrato e de cadastro quando previstas contratualmente e em conformidade com as teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ. 4. Configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição de contratação de seguro-prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, ensejando a nulidade da cláusula. 5. A cobrança de encargo contratual reconhecido como abusivo, por si só, não enseja dano moral. 6. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida, posterior a 30/03/2021, consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, caput, 98, § 3º, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.251.331/RS (Temas 620 e 621); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868446-88.2024.8.14.0301

APELANTE: WILLAMES RENAN ALCANTARA VALADARES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
WILLAMES RENAN ALCANTARA VALADARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação originária alegando ter firmado contrato de financiamento para aquisição de um veículo da marca Ford, modelo Ranger CD XLS 4x4, ano 2018/2019. Sustentou a existência de diversas irregularidades e abusividades no contrato, como a capitalização de juros, comissão de permanência, e a aplicação de taxas de juros acima da média do mercado, requerendo a revisão do contrato com o recálculo do saldo devedor, a devolução em dobro de valores pagos indevidamente, e uma indenização por danos morais.

Devidamente citada a parte ré contestou os termos da inicial.

As partes, garantidos a ampla defesa e o contraditório, manifestaram-se nos autos.

As partes ao longo da demanda não chegaram em nenhum acordo.

As partes não requereram produção de provas e como as questões envolvem fundamentalmente questões contratuais os autos foram conclusos para sentença.

Sobreveio SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA do pedido, proferida da seguinte forma (id. 30170989):

(...)
Ante o exposto
, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.

Belém, 24 de abril de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O juízo
a quo
, portanto, em sua sentença, entendeu pela improcedência dos pedidos. Fundamentou que o contrato é de adesão e que as cláusulas foram previamente apresentadas e aceitas pelo autor, prevalecendo o princípio do
pacta sunt servanda
. Considerou que não houve demonstração de má-fé por parte da instituição financeira e que as tarifas cobradas são legítimas e não configuram abusividade. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, reitera os argumentos da inicial, defendendo a existência de juros abusivos e capitalizados, a ilegalidade de tarifas, e a necessidade de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos, com a devolução em dobro dos valores pagos a mais e a inversão do ônus da sucumbência.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a legalidade de todas as cláusulas contratuais, a inexistência de abusividades e a correção da sentença, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, está dispensado do preparo.

A instituição financeira apelada argui, em sede de contrarrazões, preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal quanto ao pedido de revisão das tarifas de registro de contrato, cadastro e IOF.

De fato, a apelação deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. No entanto, embora de forma sucinta, o apelante confronta a decisão ao insistir na tese de abusividade das cláusulas contratuais, ponto central da sentença. Assim, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade.

Quanto à inovação recursal, a petição inicial já questionava a abusividade das taxas e encargos de forma geral. A especificação em sede de apelação, embora pudesse ser mais clara na exordial, não configura, neste caso específico, uma inovação capaz de impedir o conhecimento do recurso, que será analisado nos limites da matéria impugnada e debatida nos autos.

Assim,
conheço
do recurso de apelação e passo à análise do seu mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central reside na análise da legalidade das cláusulas de um contrato de financiamento de veículo, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que NÃO assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

N
a hipótese
,
o financiamento foi celebrado entre as partes em 13/08/2022 (
id.

30170972, p. 1-20
), e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(aquisição de veículos)
para
o período foi
de
29,60% ao ano e 2,15% ao mês
,
conforme tabela divulgada pelo BACEN
, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
id.

30170972, p. 1
)

que a taxa de juros pactuada foi de
em
1,97% a.m. e 26,43% a.a.
Como se vê, os percentuais pactuados estão inclusive abaixo da média do previsto pelo Banco Central,
não estando, pois, comprovado qualquer exagero que transborde tal média, conforme frisado pelo juízo
a quo
.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem
provas nos autos capazes de demonstrar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Deste modo,
NÃO
merece prosperar a insatisfação da apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual de
id.

30170972, p. 1-20
, sendo a taxa anual de
26,43%
, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de 1,97% (1,97 % x 12 = 23,64%).

Ademais, como visto, há expressa previsão contratual acerca da capitalização
m
ensal
de juros (
id.

30170972, p. 1
), com previsão de taxa de
1,97%
(sendo a anual de
26,43%
- item 6.d).
Repise-se que, à época da contratação (13/08/2022), a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(aquisição de veículos)
para
o período foi
de
29,60% ao ano e 2,15% ao mês,
conforme tabela divulgada pelo BACEN
.

Assim
, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Os valores relativos a “registro de contrato” (ou “custos com registro”) não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas.

Tem-se também, no tocante à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame,
e da tarifa de avaliação do bem,
no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, como a cobrança de “Emolumentos de Registro (Garantia)” se encontra prevista na cláusula contratual de
id. 30170972, pág. 1 (item 4.c)
, mostra-se legal tal cobrança.

Assim,
não deve tal tarifa ser restituída à parte autora
, visto que inexiste abusividade.

DA TARIFA DE CADASTRO

O juízo de primeiro grau entendeu pela legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (atualmente, Tema 620/STJ).

Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, havendo sido prevista no contrato (
id.
30170972
, pág. 1 - item 4.a
), é LEGÍTIMA a sua cobrança,
não havendo que falar em abusividade
.

Por essa razão, a sentença, neste ponto específico, merece ser mantida, uma vez que adequada ao entendimento do tribunal superior.

DA COBRANÇA DE IOF

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo federal cuja cobrança em operações de crédito é legalmente prevista. O STJ, também em recurso repetitivo (
REsp nº 1.251.331/RS
, que deu origem ao
Tema Repetitivo nº 621
), entendeu que seu repasse ao consumidor e financiamento junto ao principal não constitui ilegalidade. Segue a ementa do julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001 . RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) . EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES . MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara . A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9 .2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4 .595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição ."4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4 .2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30 .4.2008.6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30 .4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3 .919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais .9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4 .2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 .4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira .- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 RSSTJ vol . 46 p. 97 RSTJ vol. 233 p. 289)

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

No que tange à cobrança do seguro, a sentença reconheceu a sua validade.

Em relação ao seguro-prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 972), tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

O contrato em tela prevê a cobrança de seguro-prestamista (id.

30170972
, p. 1 – item 5.a
).

No caso dos autos, embora a instituição financeira alegue que a contratação foi opcional, não há nos autos qualquer prova de que ao consumidor foi dada a oportunidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha. A documentação apresentada - notadamente a inicial e o contrato - indica que o seguro foi ofertado pela empresa SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, do mesmo conglomerado financeiro do banco réu, sendo embutido no próprio financiamento.

É dizer, referido encargo foi exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese, destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de seguro, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Nesse
sentido, a decisão do juízo de primeira merece ser reformada para que se declare a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro-prestamista, com a consequente devolução do valor pago de R$ 4.633,99.

DO DANO MORAL

O apelante pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00, sob o argumento de que a cobrança de encargos abusivos lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Contudo, neste ponto, a sentença não merece reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, ou a existência de cláusulas consideradas abusivas em sede de revisão judicial, não configura, por si só, dano moral indenizável (
in re ipsa
). O dano moral, nesses casos, não é presumido, exigindo a comprovação de uma violação significativa aos direitos da personalidade do consumidor, como a honra, a imagem ou a dignidade.

Em outras palavras, o desconforto decorrente da cobrança de um encargo contratual, ainda que posteriormente reconhecido como indevido, é, em regra, tratado como um "mero aborrecimento" ou "dissabor do cotidiano", inerente à vida em sociedade e às relações negociais, não sendo suficiente para ensejar a reparação por dano extrapatrimonial.

A indenização por dano moral seria cabível apenas se o apelante demonstrasse que as consequências da cobrança indevida extrapolaram a esfera patrimonial, causando-lhe, por exemplo, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a exposição a situação vexatória ou um constrangimento grave e anormal, o que não foi comprovado nos autos. O autor limitou-se a fazer alegações genéricas.

Tendo em vista que a única abusividade reconhecida neste voto foi a cobrança do seguro-prestamista, e ausente a comprovação de qualquer outra consequência danosa à personalidade do autor, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O apelante postula a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O juízo de primeiro grau, ao julgar todos os pedidos improcedentes, não analisou a forma da devolução.

Tendo sido reconhecida a abusividade da cobrança do seguro-prestamista, a devolução dos valores pagos a este título é medida que se impõe. Resta definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

A matéria foi definitivamente pacificada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que estabeleceu a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

A partir desse precedente, ficou estabelecido que a devolução em dobro é a regra geral para cobranças indevidas de consumidores, sendo a devolução simples a exceção, cabível apenas quando o credor comprovar a ocorrência de um
engano justificável
.

Veja-se que
o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Colaciono julgados nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que
o financiamento foi celebrado entre as partes em 13/08/2022 (
id.

30170972, p. 1-20
), ou seja, as cobranças derivadas do mencionado contrato foram efetuadas a partir dessa data.

No presente caso, a cobrança do seguro de forma casada com o contrato de financiamento representa uma prática comercial que contraria a boa-fé objetiva, sendo vedada de forma expressa pela jurisprudência vinculante do próprio STJ (Tema Repetitivo 972). Não se trata, portanto, de um engano justificável decorrente de uma interpretação razoável da lei ou do contrato, mas sim de uma prática sabidamente vedada.

Assim, considerando que a cobrança em questão (do seguro-prestamista) se refere a período
posterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, nos seguintes termos:

a) Declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs a contratação do
seguro-prestamista
, por configurar venda casada;

b) Condenar o banco apelado à restituição, em dobro, do valor pago pelo autor a título de seguro-prestamista (R$4.633,99, a ser restituído na base de R$9.267,98).

Os juros e a correção monetária deverão ser calculados em conformidade com o art. 406 do Código Civil.

Em razão da reforma ora efetivada
e da sucumbência recíproca
,
redimensiono os ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, para condenar a parte autora ao pagamento de 90% das custas e honorários advocatícios e o banco réu aos 10% restantes.

Os honorários advocatícios deverão ser pagos de forma recíproca, sendo ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporção acima estabelecida, ou seja, deste montante,

90% (noventa por cento) serão devidos pela parte autora ao patrono do banco réu, e 10% (dez por cento) serão devidos pelo banco réu ao patrono da parte autora, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), em virtude do provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Queda suspensa pelo prazo de cinco anos a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025